Tribunal: TJMT
Processo: 1001806-65.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001806-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCINEIA AGOSTINHA PEREIRA - CPF: 905.399.901-91 (AGRAVANTE), ANTONIO LUIS SANTOS DA SILVA - CPF: 744.474.081-04 (AGRAVADO), FABIO PEREIRA VIANA - CPF: 051.578.991-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), TERESA CRISTINA AMOEDO DIAS CORREA - CPF: 022.040.079-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL E DECISÃO DE MÉRITO NO MESMO ATO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO-SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Lucineia Agostinha Pereira contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos de ação declaratória de anulação de ato jurídico cumulada com tutela de urgência, julgou antecipadamente parte do mérito, convalidando a venda de imóvel ao corréu e determinando a liberação de R$ 145.000,00 ao autor.

A decisão foi proferida no mesmo ato em que se determinou a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial da agravante, citada por edital.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o julgamento antecipado parcial do mérito, proferido simultaneamente à nomeação de curador especial, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) se tal circunstância caracteriza decisão-surpresa e cerceamento de defesa aptos a ensejar a nulidade do pronunciamento judicial.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal assegura às partes o contraditório e a ampla defesa, garantias que se projetam no processo civil por meio dos arts. 9º e 10 do CPC, que vedam decisões proferidas sem prévia oportunidade de manifestação das partes.

A nomeação de curador especial, nos termos do art. 72, II, do CPC, visa assegurar defesa técnica ao réu citado por edital, permitindo a apresentação de contestação, ainda que por negativa geral, afastando os efeitos materiais da revelia.

O julgamento antecipado do mérito, autorizado pelo art. 355 do CPC, pressupõe a regular formação do contraditório. A prolação de decisão de mérito no mesmo ato em que se nomeia o curador especial impede o exercício do múnus defensivo e esvazia a finalidade do instituto da curadoria especial.

A simultaneidade entre a nomeação do defensor e a decisão de mérito caracteriza decisão-surpresa e cerceamento de defesa, configurando nulidade absoluta do ato processual, por afronta ao devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido para declarar a nulidade da decisão interlocutória que julgou antecipadamente parcela do mérito.

Tese de julgamento:
“1. A prolação de julgamento antecipado do mérito no mesmo ato em que se nomeia curador especial ao réu citado por edital viola o contraditório substancial e a ampla defesa.
2. Configura decisão-surpresa e cerceamento de defesa a decisão de mérito proferida sem oportunizar ao curador especial o exercício da defesa técnica, impondo a nulidade do ato processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 9º, 10, 72, II, 344, 349 e 355.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1025365-98.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1039305-96.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCINEIA AGOSTINHA PEREIRA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da
Ação Declaratória de Anulação de Ato Jurídico c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
, movida por
ANTONIO LUIS SANTOS DA SILVA,
que julgou antecipadamente e parcialmente o mérito da ação, convalidando a venda do imóvel ao corréu Fábio e determinando a liberação imediata de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) ao autor (Id. 215297522).

Inconformada, a parte agravante argumenta que, houve violação do contraditório e a proibição da decisão-surpresa, nulidade por cerceamento de defesa, não esgotamento de meios para citação pessoal.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória objurgada, declarando a nulidade da decisão parcial de mérito, por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, bem como reconhecer a nulidade da citação por edital (Id. 341759380).

O recurso foi recebido em 27 de janeiro de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 342357880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCINEIA AGOSTINHA PEREIRA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da
Ação Declaratória de Anulação de Ato Jurídico c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
, movida por
ANTONIO LUIS SANTOS DA SILVA,
que julgou antecipadamente parcialmente o mérito da ação, convalidando a venda do imóvel ao corréu Fábio e determinando a liberação imediata de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) ao autor (Id. 215297522).

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida padece de nulidade absoluta por três fundamentos principais:
primeiro, violação ao contraditório e à vedação da decisão-surpresa, porquanto o magistrado teria proferido julgamento antecipado parcial do mérito no mesmo ato em que nomeou a Defensoria Pública como Curadora Especial, impedindo o exercício da defesa técnica
;
segundo, cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de a Curadoria Especial exercer seu múnus público mediante apresentação de contestação por negativa geral, o que afastaria os efeitos da revelia
;
terceiro, nulidade da citação por edital ante o alegado não esgotamento dos meios de localização da requerida
.

Pois bem.

Início a análise pela questão processual que, segundo a agravante, constituiria nulidade absoluta capaz de contaminar todo o provimento jurisdicional impugnado. A Defensoria Pública sustenta que o julgamento antecipado parcial do mérito, proferido simultaneamente à nomeação da Curadora Especial, teria violado os artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil, que consagram o princípio do contraditório e vedam a prolação de decisões-surpresa.

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Reconheço, de plano, a relevância dos princípios invocados pela agravante. O contraditório, elevado à condição de garantia constitucional pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, não se resume à mera oportunidade formal de manifestação, mas compreende o direito de influência e o dever de debate, conforme magistério doutrinário amplamente consolidado.

O artigo 9º do Código de Processo Civil, ao estabelecer que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, e o artigo 10º, ao vedar a decisão com fundamento que as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, constituem desdobramentos processuais dessa garantia fundamental.

Todavia, a aplicação desses princípios ao caso concreto exige análise cuidadosa das peculiaridades fáticas e do iter processual percorrido,
não se prestando a invocação genérica e abstrata das normas processuais para invalidar provimento jurisdicional que, embora proferido em momento processual específico, encontra-se devidamente fundamentado e amparado em elementos probatórios suficientes
.

Compulsando detidamente os autos de origem, verifico que a ação anulatória foi distribuída em 2015, portanto há mais de 10 (dez) anos, e que o processo tramitou regularmente em relação ao corréu Fábio Pereira Viana, que apresentou contestação tempestiva, produziu provas documentais robustas e participou ativamente de todos os atos processuais. A instrução probatória quanto aos fatos controvertidos foi amplamente realizada, com juntada de documentos, certidões cartorárias, comprovantes de benfeitorias realizadas no imóvel e depósito judicial de valores.

A dificuldade processual que se apresentou decorreu exclusivamente da impossibilidade de citação pessoal da requerida Lucineia, que passou a residir em Portugal
. O Juízo de Origem, demonstrando zelo e observância ao devido processo legal, determinou inicialmente a citação por Carta Rogatória, com fundamento na Convenção da Haia sobre Citação, Intimação e Notificação no Estrangeiro de Documentos Judiciais e Extrajudiciais em Matéria Civil e Comercial, promulgada no Brasil pelo Decreto 9.734/2019. Essa diligência, que tramitou por via diplomática através do Ministério da Justiça, restou infrutífera após anos de tentativas.

Somente após o esgotamento das vias ordinárias de citação internacional, e diante da impossibilidade concreta de localização da requerida mesmo em território estrangeiro, é que o magistrado de primeiro grau determinou a citação por edital, medida excepcional prevista no artigo 256 do Código de Processo Civil
para as hipóteses em que o réu se encontra em lugar incerto e não sabido. A publicação editalícia foi regularmente realizada, com observância de todos os requisitos legais, inclusive quanto ao prazo e à forma de divulgação.

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Diante da ausência de resposta da requerida citada por edital, o juízo nomeou a Defensoria Pública como Curadora Especial, em estrita observância ao artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil. Até aqui, nenhuma irregularidade processual se verifica, tendo o magistrado atuado com rigor técnico e respeito às garantias processuais.

A questão controvertida reside, portanto, em saber se o julgamento antecipado parcial do mérito, proferido no mesmo ato da nomeação da Curadora Especial, configuraria cerceamento de defesa ou violação ao contraditório. Entendo que não, e passo a demonstrar as razões jurídicas que fundamentam esse entendimento.

A Súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao estabelecer que ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos, cito:

Súmula 196 – STJ:

“Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos.”

O artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que se presumem verdadeiros os fatos não impugnados, salvo se não for admissível, a seu respeito, a confissão, se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato, ou se estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Imperioso salientar que, a contestação por negativa geral, exercida pelo curador especial,
afasta os efeitos da revelia e torna controvertidos todos os fatos alegados pelo autor
.

O Código de Processo Civil consagrou expressamente o princípio do contraditório substancial e a vedação à decisão-surpresa. O artigo 9º estabelece que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

O artigo 10º determina que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual
não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Estes dispositivos materializam o contraditório dinâmico, que não se satisfaz com a mera possibilidade formal de manifestação, mas exige oportunidade real e efetiva de influência no convencimento do julgador.

No caso concreto, o Juízo de Origem
proferiu julgamento de mérito no exato momento em que nomeou a Curadora Especial, impedindo que esta exercesse sua função constitucional de defesa
. A Defensoria Pública foi simultaneamente nomeada e surpreendida com uma decisão de mérito já formada, sem qualquer oportunidade de analisar os autos, apresentar contestação ainda que por negativa geral, requerer a produção de provas ou influenciar o convencimento judicial. Trata-se de flagrante decisão-surpresa, vedada pelos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil.

O artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova, na forma do artigo 349, vejamos:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

“Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.”

Contudo, o artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que se
o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que constitui o efeito material da revelia,
não se aplica quando há nomeação de curador especial, pois este tem o dever funcional de contestar
.

A contradição lógica da decisão agravada é evidente. Se o juiz nomeou curador especial, reconheceu que a ré estava em situação de vulnerabilidade processual e necessitava de defesa técnica.
Se a ré necessitava de defesa técnica, não poderia o juiz, no mesmo ato, julgar o mérito sem aguardar a atuação do curador
. Ao julgar o mérito antes da contestação do curador, o juiz esvaziou completamente a função do instituto da curadoria especial. Trata-se de nulidade lógico-jurídica: nomear defensor e, simultaneamente, proferir sentença é o mesmo que nomear para não defender.

A nulidade ora reconhecida é de ordem pública, absoluta e insanável, pois decorre de violação a garantias constitucionais fundamentais, quais sejam, o contraditório previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, a ampla defesa prevista no mesmo dispositivo constitucional e o devido processo legal estabelecido no artigo 5º, inciso LIV, da Carta Magna. O artigo 282, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que
o vício a que se refere o caput pode ser reconhecido de ofício ou a requerimento da parte, devendo ser sanado
. Contudo, o §2º do mesmo artigo ressalva que quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade,
o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta
.

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta agressão física durante entrega de encomenda em condomínio residencial. O apelante sustentou a inexistência de conduta ilícita e defendeu insuficiência probatória. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) determinar se a sentença poderia ser mantida sem a devida produção de provas requeridas pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
O cerceamento de defesa configura-se quando não se oportuniza às partes a produção de provas essenciais à elucidação da controvérsia, notadamente em caso de fatos controversos dependentes de comprovação documental ou testemunhal
. 4.
A análise do conjunto probatório revela ausência de elementos suficientes para fundamentar a sentença de mérito, especialmente devido à ausência de consideração de gravações de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas requeridos
. 5 .
A sentença de julgamento antecipado sem prévio anúncio às partes viola o princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do CPC, além de comprometer a ampla defesa e o contraditório previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal
. 6.
A condução do processo deve observar o devido processo legal, permitindo a produção de provas indispensáveis ao esclarecimento dos fatos
. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença anulada. Recurso de apelação prejudicado. Tese de julgamento: 1 . O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas essenciais, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença. 2. A decisão que não observa o contraditório e a ampla defesa deve ser anulada, com reabertura da instrução probatória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LV; CPC/2015, arts. 10, 355, I, e 370. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0369127-80.2013 .8.05.0001; TJ-SE, Apelação Cível nº 0044067-50.2018 .8.25.0001.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10253659820218110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CESSÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide, com base exclusivamente em prova documental, sem oportunizar à parte a produção de prova testemunhal essencial à controvérsia, configura cerceamento de defesa, especialmente quando a validade dos negócios jurídicos questionados depende de exame aprofundado das circunstâncias em que foram celebrados. A sentença recorrida reconheceu indícios de simulação nas cessões de crédito realizadas entre a embargante e familiares do executado, mas indeferiu a dilação probatória, impedindo a parte de demonstrar, por meio de prova oral, a efetiva legitimidade das transações realizadas.
O direito à ampla defesa e à produção de provas está assegurado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, sendo essencial a reabertura da instrução processual para garantir um julgamento seguro e exauriente . Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução. Recurso provido
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10393059620228110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2025) (destaquei)

No caso concreto,
não é possível decidir o mérito a favor da agravante sem a devida instrução probatória, razão pela qual a nulidade deve ser pronunciada
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de agravo de instrumento
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA
da decisão interlocutória proferida em 18/11/2025, que julgou antecipadamente parcela do mérito, por
CERCEAMENTO DE DEFESA
e
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
, uma vez que foi proferida simultaneamente à nomeação da curadora especial, o que impediu o exercício da defesa técnica, devendo analisar a defesa técnica após intimação da Defensoria Pública para apresentar contestação, realizando, se houver nececessidade instrução probatória, após ser oportunizado às partes a especificação das provas necessárias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026